Tribunal: TJMT
Processo: 1032036-27.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032036-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), VIVIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.021.832-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.021.832-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. P. D. S. - CPF: 071.071.202-20 (AGRAVANTE), E. P. D. S. - CPF: 071.071.202-20 (AGRAVADO), VIVIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.021.832-75 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico de escoliose
tóraco-lombar
para adolescente de 16 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar o direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento médico de alta complexidade entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos em demandas de saúde é solidária, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793/STF). Todavia, o Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejudicar o acesso ao tratamento de saúde.

4.
Os entes públicos possuem legitimidade conjunta ou separada para demandas de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso II, da Constituição da República.

5.
A repartição administrativa de atribuições no Sistema Único de Saúde visa otimizar recursos e esforços, sem comprometer o direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

"
1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde permite ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de competência.
2.
O direcionamento não exime a responsabilidade solidária, possibilitando o redirecionamento em caso de descumprimento.

"

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196, 23, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793)
;
TJMT, APC 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, APC 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1085402-52.2025.8.11.0041 ajuizada por
E. P. D. S.
, representad
a
por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do
Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que
os requeridos
, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem em favor da autora
o “Procedimento Cirúrgico de Escoliose
Tóraco-Lombar
– (CID-10: M41)”
, sob pena de bloqueios de valores.

O agravante sustenta a ausência de interesse processual em razão da não comprovação da urgência, tendo em vista a inexistência de regulamentação específica para o procedimento cirúrgico solicitado.

Alega, ademais, que o procedimento em questão é classificado como de média e alta complexidade, conforme indicado na Tabela SIGTAP, não sendo incluído na Atenção Básica. Por essa razão, a responsabilidade deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, nos termos do RE 855.178 RG/SE do STF (Tema 793) e do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão liminar, suspendendo-a em
face do ente municipal ou, subsidiariamente, que lhe sejam atribuídas obrigações menos acentuadas que aquelas impostas ao Estado de Mato Grosso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

315352383
).

Apresentadas as contrarrazões no Id.
320006385
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id.

324321398
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1085402-52.2025.8.11.0041 ajuizada por
E. P. D. S.
, representada por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem em favor da autora o “Procedimento Cirúrgico de Escoliose
Tóraco-Lombar
– (CID-10: M41)”, sob pena de bloqueios de valores.

Narra a inicial que a adolescente de 16 (dezesseis) anos foi diagnosticada com
“
Escoliose
Tóraco-Lombar
”
(CID-10: M41), razão pela qual necessita
, com urgência,
do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que lhe assiste
, a fim de evitar progressão da doença e maior limitação funcional da paciente
.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que “
n
as apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir.
Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Registre-se
, por oportuno,
que qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso
I
I, ambos da Constituição da República.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme
sustentado nas razões recursais.

Por derradeiro,
as demais pretensões formuladas pelo recorrente em sua peça recursal não constituíram matéria objeto de apreciação na decisão ora impugnada, razão pela qual resta inviabilizada sua análise pelo órgão julgador, em observância ao princí
pio da
devolutividade
recursal
, sob pena de configurar-se indevida supressão de grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
a fim de
direcionar o cumprimento
da obrigação primeiramente a
o Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo, contudo, do redirecionamento da execução na hipótese de descumprimento pelo ente federativo estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025